Tribunal: TJDFT
Processo: 0749111-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual indeferida a exceção de pré-executividade.
2. Pela decisão agravada, foi afastado o argumento de nulidade da citação por hora certa. Nas razões recursais, o agravante, além do inconformismo, impugna os fundamentos da decisão, apresentando argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Nenhuma violação ao princípio da dialeticidade.
3. A adição de fundamentos não suscitados perante o juízo a quo configura inovação recursal, o que impossibilita o seu conhecimento nesta fase, sob pena de supressão de instância.
4. A citação por hora certa pressupõe a não localização reiterada do citando e indícios de ocultação, devendo o oficial de justiça observar os procedimentos previstos nos arts. 252, 253 e 254 do CPC. A certidão do oficial de justiça goza de presunção de veracidade e fé pública, somente podendo ser afastada por prova idônea em sentido contrário.
5. Frustradas as diversas tentativas de citação (por correio e por oficial de justiça) e constatada a recusa de familiares a fornecer informações sobre o paradeiro do citando, caracterizada a tentativa de ocultação, o que legitima a citação por hora certa pelo oficial de justiça, que foi efetivada de acordo com o que dispõe o CPC. Nenhuma irregularidade do ato citatório.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.